Tribunal: TJBA
Processo: 0000132-28.2015.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000132-28.2015.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AMARA DE MELO BATISTA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA MATIAS, PAULO RAONI DOS SANTOS ANDRADE MAMEDIO, ANTONIO ARMANDO DE MELO FILHO, CAENA DOS SANTOS ALENCAR, HENRIKSON DE PINHO MACHADO, ISNADIA CAMILLA PEREIRA SILVA, JAMES JEORGE CORDEIRO DE MENEZES, MARCELO DE QUEIROZ RANGEL, MARIA DE JESUS FERREIRA CORREA, SOSTENES LIMA DA SILVA

APELADO: JOSE FIRMINO CIA LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA, HENRIKSON DE PINHO MACHADO, ANTONIO ARMANDO DE MELO FILHO, ISNADIA CAMILLA PEREIRA SILVA, MARCELO DE QUEIROZ RANGEL, MARIA DE JESUS FERREIRA CORREA, JAMES JEORGE CORDEIRO DE MENEZES, CAENA DOS SANTOS ALENCAR, MARCELO SILVA MATIAS, PAULO RAONI DOS SANTOS ANDRADE MAMEDIO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO DA EMPRESA DESTINATÁRIA DA CARGA.
ACOLHIMENTO. LEGITIMIDADE DO CAMINHONEIRO.

REJEITADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE. CARGA E DESCARGA. INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA. QUEDA DE PARTE DA CARGA SOBRE TRANSEUNTE. MORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA TRANSPORTADORA E DA EMPRESA ADQUIRENTE DA CARGA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ALINHAMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tendo em vista que a sociedade
empresária
tem personalidade
jurídica
própria, não
há
como responsabilizar o
sócio
por obrigações da empresa antes de se desconsiderar a personalidade
jurídica
. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

O caminhoneiro, atuando como preposto da empresa transportadora do material, não é responsável pela ocorrência dos danos, a teor do que dispõe a Súmula nº 341 do STF,
não devendo integrar a lide
.
Preliminar de legitimidade passiva rejeitada.

As empresas, transportadora e adquirente da carga, são solidariamente responsáveis pela indenização concedida, uma vez comprovado o nexo causal entre a conduta e o dano.

O
quantum
indenizatório deferido pelo Juízo
a quo

(100 salários mínimos) destoa d
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual reclama majoração para duzentos salários mínimos.

Apelo de
JACKSON DA SILVA LIMA

provido, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Apelo dos autores provido. Demais apelos improvidos. Sentença
mantida nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000132-28.2015.8.05.0063, em que figuram como
a
pelantes
JOSÉ FIRMINO & CIA LTDA., JACKSON DA SILVA LIMA e
AÇO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.
e como
a
pelados/
r
ecorrentes
a
desivos
MARIA AMARA DE MELO BATISTA
e
JOSÉ BATISTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE
JACKSON DA SILVA LIMA

E MARIA AMARA DE MELO BATISTA e JOSÉ BATISTA,
E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DE
JOSÉ FIRMINO & CIA LTDA.,
AÇO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA.
,
, nos termos do relatório e voto do Relator.